Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL NÃO COMPROVADOS. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA INDEVIDA. MOEDA DIGITAL KRIPTACOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RISCO ASSUMIDO PELA VÍTIMA. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Acerca da distribuição do ônus da prova, o Código de Processo Civil reputa ao autor, ora apelante, a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto que ao réu, ora parte apelada, é atribuído o ônus quanto aos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, nos termos de seu artigo 373.
2. Uma vez que o autor, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que as provas carreadas aos autos são inaptas a comprovar de forma indubitável o suposto desembolso de R$ 1.000,00 (mil reais) em prol da parte apelada relativo ao negócio objeto da lide, descabe o pleito ressarcitório respectivo.
3. Ainda que haja sentimentos de angústia e frustração pelo descumprimento do negócio litigioso com promessa de grande retorno financeiro rápido e simplificado, não houve violação passível de ser compensada dos direitos da personalidade da parte apelante que, inclusive, assumiu o risco do investimento, ao contribuir, de uma maneira ou de outra, para o ilícito praticado (pirâmide financeira) na forma do investimento realizado, o que afasta a caracterização dos danos extrapatrimoniais no caso em exame.
4. Apelação conhecida e não provida.